Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A solução do imbróglio requer conhecimento técnico especializado, haja vista que é de fundamental importância saber qual o valor que se está sendo executado, até porque a Curadoria de Ausentes não detém pessoal especializado para realização de tais cálculos, razão pela qual solicitou o envio à Contadoria Judicial.
2. No caso, muito embora a Magistrada a quo tenha razão ao afirmar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes, o fato é que a Curadoria Especial não detém pessoal especializado para realizar todo tipo de cálculo e é em nome da preservação da garantia constitucional do acesso à Justiça e do devido processo legal que a instituição exerce a defesa do revel.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Juízo de primeiro grau remeta os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos.